Tribunal: TJSP
Processo: 1513782-22.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – Prescrição – Afastada. Mérito: ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Pena-base fixada no mínimo legal. Manutenção do regime inicial aberto – Artigo 33, paragrafo 2o, alínea "c", do Código Penal. Substituição da pena privativa de

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – Prescrição – Afastada. Mérito: ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Pena-base fixada no mínimo legal. Manutenção do regime inicial aberto – Artigo 33, paragrafo 2o, alínea "c", do Código Penal. Substituição da pena privativa de liberdade pelo pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, conforme dispõe o artigo 44, parágrafo 2o, do Código Penal.

Recurso improvido, com determinação de cumprimento do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.